Tribunal: TJDFT
Processo: 0728239-06.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-04
Data de publicação: 2020-11-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA SOBRE CRÉDITO DO EXECUTADO EM OUTRO PROCESSO. ART. 860 DO CPC. ACORDO PARA PAGAMENTO PARCELADO. DEPÓSITOS EFETUADOS NA CONTA DO ADVOGADO DOS EXEQUENTES CONTRA DETERMINAÇÃO JUDICIAL DE DEPÓSITO EM CONTA DO JUÍZO. FRUSTRAÇÃO DA PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS. MEDIDA CONSTRITIVA LASTREADA NO PODER GERAL DE CAUTELA. PAGAMENTOS EFETUADOS APÓS A INTIMAÇÃO DA PENHORA. INEFICÁCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. No curso do cumprimento de sentença, as partes sinalizaram a possibilidade de acordo para pagamento parcelado da quantia executada, a qual seria objeto de depósito na conta corrente do advogado dos exequentes em 06 (seis) parcelas no valor de R$480.245,44 (quatrocentos e oitenta mil duzentos e quarenta e cinco reais e quarenta e quatro centavos). Não foi apresentado instrumento de transação. Ainda assim, após o primeiro depósito, as partes foram intimadas da penhora no rosto dos autos, até o limite do débito de R$372.403,77 (trezentos e setenta e dois reais, quatrocentos e três reais e setenta e sete centavos), e advertidas de que eventual celebração de acordo deveria ser apresentada nos autos e os valores depositados em juízo, a fim de não frustrar a penhora no rosto dos autos. Não cumpridas as determinações judiciais, o Juízo de origem proferiu a decisão ora agravada, promovendo a penhora sobre percentual do faturamento da ora agravante, determinando que os valores depositados diretamente na conta de titularidade do advogado dos exequentes não podem ser contabilizados para fins de pagamento do débito exequendo, com exceção da primeira parcela, pois depositada antes da intimação da penhora no rosto dos autos, além de outras providências.
2. O art. 860 do CPC, ao tratar da denominada penhora no rosto dos autos, preconiza que, “quando o direito estiver sendo pleiteado em juízo, a penhora que recair sobre ele será averbada, com destaque, nos autos pertinentes ao direito e na ação correspondente à penhora, a fim de que esta seja efetivada nos bens que forem adjudicados ou que vierem a caber ao executado”. Observa-se que a penhora no rosto dos autos altera subjetivamente a figura a quem deverá ser efetuado o pagamento, conferindo a esta os bens que forem adjudicados ou que couberem ao devedor. Noutro giro, o bloqueio sobre percentual do faturamento da agravante possui natureza eminentemente assecuratória, sendo necessário para que o direito do credor não seja frustrado pelo devedor.
3. O art. 139, IV, do CPC, estabelece caber ao Juiz determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária. Na hipótese vertente, o bloqueio de percentual sobre o faturamento da agravante foi determinado ante o indício de fraude à execução perpetrado pelas partes e da desobediência às determinações judiciais para que as parcelas do suposto acordo extrajudicial fossem depositadas em conta vinculada ao Juízo. Desse modo, tendo em vista a possível tentativa das partes de frustrarem as penhoras no rosto dos autos, vislumbra-se a urgência e a excepcionalidade da medida constritiva determinada na origem.
4. Noutro giro, dispõe o art. 312 do Código Civil que “se o devedor pagar ao credor, apesar de intimado da penhora feita sobre o crédito, ou da impugnação a ele oposta por terceiros, o pagamento não valerá contra estes, que poderão constranger o devedor a pagar de novo, ficando-lhe ressalvado o regresso contra o credor”. Somente com a intimação das partes acerca da penhora no rosto dos autos é que o pagamento feito pelo devedor ao credor se torna ineficaz, nos termos dos arts. 671 e 676 do Código de Processo Civil e 312 do Código Civil. Assim, os valores depositados diretamente na conta de titularidade do advogado dos exequentes não podem ser contabilizados para fins de pagamento do débito exequendo nos presentes autos, com exceção do valor da primeira parcela do suposto acordo, pois depositada antes da intimação da penhora, o que foi observado pelo Juízo de origem.
5. Recurso conhecido e desprovido.